Tribunal: CARF
Processo: 10435.900123/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.900123/2017-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.495 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 108-010.612 - 18a Turma da
DRJ08, Sessão de 02 de março de 2021, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório n.o de
RASTREAMENTO: 120470505 de 07/03/2017 (fls. 05) por meio do qual, ocorreu a
não homologação dos PER/DCOMP’s n.o 02353.85654.080713.1.3.02-4551 e n.o
05957.24686.080713.1.3.02-0189.
A interessada foi cientificada da decisão referida (conforme fls. 793) e apresentou
contrarrazões (fls. 05/09 e 392/396).
O Despacho Decisório assim apresenta as seguintes informações (fls.321):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10435.900123/2017-42
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

Em oposição ao entendimento firmado pela Autoridade Administrativa da Fazenda da
União, a interessada alega (fls.05/09 e 392/396):
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

Apurou no primeiro trimestre de 2013 Saldo Negativo de IRPJ proveniente de retenções
efetuadas na fonte por terceiros no valor de R$155.779,65. e requereu o reconhecimento
e restituição , por compensação, deste crédito.
Todavia, através do Despacho Decisório a DRF de Caruaru/PE homologou parcialmente
a compensação sob argumento de que o valor confirmado de IRRF seria no valor de
R$133.008,66 e não R$295.428,09, como afirma a impugnante e consolidou como saldo
devedor o valor principal de R$134.364,03, resultante da compensação realizada.
Não houve intimação prévia para que a empresa pudesse comprovar a autenticidade dos
valores que pretende compensar, não lhe sendo oportunizado o direito de defesa,
consagrado na CF em seu artigo 5.o, incisos LIV e LV.
Não obstante, a retenção do IR Fonte foi realizada pelos tomadores de serviços
conforme comprovam as notas fiscais ora anexadas.
Não pode a impugnante ver-se impedida de usar seu direito creditório por culpa de seus
tomadores de serviços que não apresentam suas declarações de maneira adequada ou,
ainda, deixam de recolher o tributo retidos nas notas fiscais.
Destaca que houve o lançamento de débito no valor de R$220.624,79 não devidamente
fundamentado conforme preceitua o artigo 142 do CTN.
Requer a acolhida da Manifestação de Inconformidade e a homologação integral das
compensações pleiteadas nos Per/Dcomp’s n.o 02353.85654.080713.1.3.02-4551 e n.o
05957.24686.080713.1.3.02-0189
A 18a Turma da DRJ08 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
(...)Assim, ressalvados casos de força maior devidamente demonstrados, a contribuinte
deveria estar de posse dos comprovantes de retenção, emitidos em seu nome pela fonte
pagadora, antes de levar a efeito as compensações tratadas nos PER/DCOMP referidos
no decisório e, segundo o comando vinculante contido no §2o do art. 943 do Decreto no
3.000 de 1999, não poderia escudar-se apenas em registros contábeis e/ou notas fiscais.
Note-se ainda que a contribuinte deveria verificar, no momento da confecção da
Declaração de Ajuste correspondente, se em seus arquivos estavam presentes os
comprovantes referidos no parágrafo anterior. Ou seja, a contribuinte teve dois
momentos de controle distintos no tempo, muito anteriores ao despacho decisório, onde
teve a oportunidade de notar a falta dos documentos regulamentares necessários tanto
para o preenchimento da DIPJ quanto para a preenchimento e transmissão dos
PER/DCOMP objeto deste processo.
Nesse diapasão é relevante lembrar que a interessada não apresentou os comprovantes
regulamentares para o valor rejeitado pelo exame de crédito ou para qualquer outra das
retenções alegadas em sua manifestação de inconformidade, fato que se verifica em seus
anexos, e tampouco alegou que tenha pedido as suas fontes pagadoras a emissão ou que
estas tenham se negado a lhe entregar os comprovantes regulamentares ou, ainda,
qualquer outra circunstância que pudesse configurar força maior, limitando-se a afirmar
que o contribuinte não tem poderes para exigir de suas fontes pagadoras que emitam a
comprovação necessária e apresentem a DIRF correspondente.
Em suma, o que trouxe o contribuinte apenas ilustra que ao tempo em que deveria ter
pedido a fonte pagadora os comprovantes necessários este se quedou inerte,
simplesmente não observando as normas legais e regulamentares de regência.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material, cumpre colacionar o
que consta da base de dados do Fisco da União, considerando a matriz e as filiais da
interessada,
bem
como
na
página
4,
parte
da
PERDCOMP
n.o
02353.85654.080713.1.3.02-4551:

Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

Diante do que consta do sistema DIRF verifica-se que não constam informação das
fontes pagadoras destacadas em vermelho (a fonte pagadora CNPJ: 10.408.839/0001-17
não consta retenção no 1.o trimestre/2013), sendo as destacadas em azul confirmadas
parcialmente e confirmadas totalmente as retenções que não foram destacadas no
recorte acima da PERDCOMP n.o 02353.85654.080713.1.3.02-4551.
No entanto, o comprovante de rendimentos não é a única forma de comprovação das
retenções na fonte, como se pode ver na Súmula CARF no 143 (apesar de referir-se ao
imposto de renda retido na fonte, aplica-se por paralelismo aos demais tributos retidos
na fonte):
(...)
Certo é que o contribuinte não pode ser prejudicado por um eventual descumprimento
de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos comprovantes de
rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações neles prestadas. Portanto,
o beneficiário dos rendimentos pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda
por intermédio de um conjunto de documentos que demonstre a origem e os valores da
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

operação, do imposto retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de montante
tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
Em essência, desde que ofertada a receita à tributação e comprovada a retenção, pode o
contribuinte deduzir os tributos retidos, como se vê pela inteligência do enunciado da
Súmula CARF no 80:
(...)
Com as razões acima, a auditoria procedida pela autoridade fiscal da Receita Federal do
Brasil, simplesmente glosou parcialmente as retenções utilizadas para conformar o saldo
negativo reivindicado pelo contribuinte, em decorrência de não se ter as informações
dos tomadores dos serviços de que houve o pagamento e a retenção dos tributos na
fonte, espelhado nas DIRFs apresentadas pelos tomadores.
Como exemplo do entendimento acima, veja-se o julgado abaixo do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF: (...)
Como já dito, poderia o contribuinte comprovar as retenções pelos comprovantes de
rendimentos ou por um conjunto de documentos que demonstrasse de forma inequívoca
que houve o pagamento do serviço prestado, com a retenção da fonte.
Além das declarações já apresentadas à RFB (DIPJ, PER/DCOMP e DCTF), o
contribuinte juntou aos autos cópia das notas fiscais nas quais constam as retenções de
CSLL perseguidas.
No presente caso, como regra, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção das
contribuições, a interessada anexou ao processo notas fiscais de sua emissão, nas quais
constam a informação e o cálculo da retenção de imposto de renda na fonte
A simples anotação, nas notas fiscais, dos valores que, segundo entendimento da
interessada, seriam devidos a título das contribuições retidas não constituem prova
suficiente da efetiva retenção em seu favor. Por hipótese, meramente para efeito de
raciocínio, digamos que o valor apontado estivesse em desacordo com a legislação
tributária, seja para mais ou para menos. A fonte pagadora, a quem cabe a
responsabilidade tributária pela retenção, faria os cálculos corretos e deduziria do valor
a ser pago ao prestador do serviço aquele por ela calculado, independentemente do valor
anotado no documento fiscal.
Numa outra hipótese, também meramente para efeito de raciocínio, consideremos que a
fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado, optasse por fazer o
pagamento integral, sem a retenção das contribuições na fonte. Embora ela estivesse
desrespeitando o que determina a legislação, somente ela responderia, no futuro, por
essa infração – afinal, o prestador do serviço não estaria sendo lesado, apenas não teria
antecipação em seu favor para lançar como dedução.
Com esses exemplos hipotéticos, demonstra-se que, pelo fato de a retenção ser ato de
responsabilidade da fonte pagadora, documentos emitidos apenas pelo prestador de
serviço, como as notas fiscais e sua escrituração contábil, são insuficientes para
comprová-la. Na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do
beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela
apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação do serviço
(emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do
serviço e do recebimento), isso aliado ao efetivo valor recebido (recibos ou extratos
bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos
apresentados. Na prática necessita-se de um documento produzido por terceiro, qual
seja, o comprovante de rendimentos ou a comprovação efetiva do recebimento dos
valores.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

(...)
Isso posto, vê-se que as notas fiscais emitidas não são provas suficientes para
comprovar a retenção da contribuição. Faz-se necessário um documento de terceiros
(comprovantes de rendimentos ou extratos bancários, por exemplo), que comprove que
os valores foram efetivamente recebidos, com a retenção, tudo isso secundado pela
contabilização dessas operações.
Com relação a alegação de cerceamento de defesa, não procede tal alegação uma vez
que a contribuinte está exercendo tal prerrogativa através de sua manifetação de
inconformidade, conforme preceitua a legislação vigente, momento este em que está lhe
sendo concedida ampla oportunidade de defesa.
Quanto à suposta ausência da devida fundamentação legal , por falta de indicação, na
presente autuação , do fundamento da aplicação da multa adotada pela Autoridade
Administrativa, primeiramente cabe destacar que não se trata de Auto de Infração e sim
homologação parcial da compensação declarada pela contribuinte e, está plenamente
fundamentada e caracterizada no corpo do Despacho Decisório, no item Enquadramento
Legal, conforme se comprova no DD acima reproduzido.
Conclusão
Diante dos fatos acima expostos, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pelo que passo a reproduzir:
(...)

(...)
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

(...)

(...)
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
aproveitamento do crédito tributário em relação ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
295.428,09 em que o Despacho Decisório reconheceu somente o valor de R$ 133.008,66 aptos a
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

compensação tendo em vista que as PER/DCOMPs n.o 02353.85654.080713.1.3.02-4551 e n.o
05957.24686.080713.1.3.02-0189 não foram homologadas.
Assim, o presente processo administrativo tem como objeto o requerimento da
recorrente para a confirmação do valor glosado no valor de R$ 162.419,43 relativo às retenções
do imposto de renda na fonte (IRRF) do período, cuja liquidez e certeza do crédito não foi
reconhecido pelo Despacho Decisório, razão pela qual também deixou de compor o saldo
negativo, conforme demonstrativo:
CNPJ 10572.071/0001-12 foi inserido na PER/DCOMP o valor de R$ 2.629,17 e
nada foi confirmado e o Acórdão recorrido localizou o montante de R$
Vale destacar, que após a análise da Manifestação de Inconformidade, o Acórdão
recorrido, apesar de julgá-la improcedente, consultou o sistema interno do fisco e assim se
pronunciou:
Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material, cumpre colacionar o
que consta da base de dados do Fisco da União, considerando a matriz e as filiais da
interessada,
bem
como
na
página
4,
parte
da
PERDCOMP
n.o
02353.85654.080713.1.3.02-4551:
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

Diante do que consta do sistema DIRF verifica-se que não constam informação das
fontes pagadoras destacadas em vermelho (a fonte pagadora CNPJ: 10.408.839/0001-17
não consta retenção no 1.o trimestre/2013), sendo as destacadas em azul confirmadas
parcialmente e confirmadas totalmente as retenções que não foram destacadas no
recorte acima da PERDCOMP n.o 02353.85654.080713.1.3.02-4551.
Sendo assim, após analisar os fundamentos do Recurso Voluntário e cotejar as
provas dos autos, entendo que o julgamento merece ser convertido em diligência, uma vez que o
recorrente, ainda em sede de manifestação de inconformidade anexou diversas Notas Fiscais (13-
775), bem como anexou o Razão Contábil Analítico do período de apuração em análise (primeiro
trimestre de 2013) as e-fls. (828-840), bem como correlacionou através de relatório geral de
faturas por CNPJ, todos os valores que serviram de base de cálculo para o IRRF às e-fls. 841-
851.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

Sendo assim, entendo que os fatos acima esposados são suficientes para inferir
duvida razoável que justifique a conversão do julgamento em diligência, sobretudo para
investigação do direito creditório referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a Administração Tributária poderia,
antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para esclarecimentos. Se o
contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
Diversamente, compulsando os autos, não encontro comprovação de que antes da
emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o contribuinte tenha sido intimado
para proceder a retificação da declaração.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também é possível a juntada de
documentos. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900123/2017-42

COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os documentos mencionados demonstrando os motivos de fato e de
direito que ensejaram a glosa narrada. A Unidade de Origem, além de analisar e se manifestar a
respeito dos referidos documentos
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 872
DF CARF MF
Original